Tribunal: TJDFT
Processo: 0738058-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. VALIDADE DO TÍTULO. DATA DE VENCIMENTO COINCIDENTE COM A DE EMISSÃO. VALIDADE. DEFESA FUNDADA NO PAGAMENTO. CAUSA DEBENDI. ÔNUS DO EMBARGANTE.1 – Preliminar. Litispendência. A reprodução de ação com mesmas partes, causa de pedir e pedido configura a litispendência (art. 337 §§ 1o e 3o CPC). A sentença terminativa põe termo ao processo, de modo que não há processo em curso. Descaracteriza-se, pois, a litispendência. Preliminar que se rejeita.2 – Nota promissória. Validade do título. Os artigos 75 e 76 da Lei Uniforme de Genebra (LUG) indicam requisitos da nota promissória, dentre os quais a data de vencimento. A indicação de data de vencimento na mesma data da emissão traduz o intento de produzir nota promissória à vista, o que não é vedado pela legislação de regência. As notas promissórias impugnadas preenchem todos os requisitos legais e são títulos válidos e aptos a instruírem a execução, conforme art. 784, I e 786 do CPC.3 – Defesa fundada no pagamento. Causa debendi. Ônus do embargante. A nota promissória é título de crédito abstrato, característica que não é absoluta. Em regra, o credor da nota promissória não necessita declinar a causa debendi, pois é do devedor o ônus de produzir prova capaz de desconstituir o título de crédito, ônus do qual não se desincumbiu.4 – Recurso conhecido e desprovido.
f